Tribunal: TJBA
Processo: 8013761-66.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013761-66.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VALDELICE LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL (IPTU). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO (R$ 1.585,53). APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE QUANDO O VALOR É MANIFESTAMENTE INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL E INVIABILIZA A COBRANÇA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. I. É legítima a extinção da Execução Fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 (RE 1.355.208). II. O valor da execução (R$ 1.585,53), por ser manifestamente inferior ao parâmetro nacional de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, demonstra a antieconomicidade da cobrança judicial e justifica a extinção do feito, em conformidade com o item 1 da tese vinculante. III. A alegação de que a legislação municipal (Lei nº 166/2023) estabelece um patamar ainda mais baixo para suspensão/arquivamento não é suficiente para afastar a aplicação do entendimento consolidado, pois a ressalva da competência federada não pode se prestar a validar a manutenção de processos manifestamente ineficientes para o Poder Judiciário. IV. A ausência de comprovação das medidas prévias administrativas (tentativa de conciliação ou protesto do título), exigidas pelo item 2 da tese do STF, somada à inércia processual e à não localização do executado por longo período, reforça a conclusão pela falta de interesse de agir na via judicial. V. O entendimento consolidado no Tema 1.184/STF aplica-se imediatamente aos processos pendentes, independentemente da data de seu ajuizamento, não havendo que se falar em irretroatividade. VI. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013761-66.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravada VALDELICE LIMA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora